Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento no 0728312-12.2019.8.07.0000 Agravante : Associação Casa Santo André Agravado : Distrito Federal Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, Associação Casa Santo André. Não vislumbro, a princípio, a probabilidade do direito, pois, pelos balanços juntados na ação originária, ainda que em alguns momentos apontem déficits, não é possível concluir pela hipossuficiência da agravante a ponto de não poder arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo a presente decisão. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator